Tribunal: TJDFT
Processo: 0728371-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728371-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA SOUSA AMORIM, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À parte agravante, para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento deste feito, haja vista o agravo de instrumento n. 0739521-07.2021.8.07.0000, já transitado em julgado e com mesmo pedido. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator